Tribunal: TJES
Processo: 5014525-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014525-29.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CAUS e outros (2)
AGRAVADO: VARGAS CONSTRUTORA LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. PENHORA SOBRE BEM DE TERCEIRO. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Vargas Construtora Ltda contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Antonio Carlos Caus e Ieda Carla Caus Sant’ana, para anular decisão interlocutória que determinara a "alocação" da penhora sobre a integralidade de imóvel (Lote nº 20), de modo a liberar o Lote nº 19, sob o fundamento de preservação da cota-parte de terceiro estranho à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à existência de preclusão consumativa ou coisa julgada em razão de julgamento anterior em outro agravo de instrumento; (ii) estabelecer se o regime de comunhão universal de bens autoriza a constrição integral sobre imóvel específico para satisfação de crédito, mediante reserva de meação sobre bem remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O objeto do Agravo de Instrumento nº 5004826-82.2023.8.08.0000 está limitado ao exame de deficiências técnicas em laudo pericial e viabilidade fática de divisão dos imóveis, não inibindo a análise posterior da legalidade do ato constritivo sob a ótica da responsabilidade patrimonial.

4)
A responsabilidade patrimonial no processo executivo se restringe aos bens do devedor, conforme o art. 789 do CPC, sendo vedada a expropriação de bens de quem não integra o polo passivo da demanda.

5)
O regime de comunhão universal de bens, previsto nos arts. 1.658 e 1.667 do Código Civil, não opera transferência automática de responsabilidade processual nem autoriza o fracionamento administrativo do patrimônio comum pelo juízo para satisfação de dívida exclusiva.

6)
A reserva da cota-parte do coproprietário alheio à execução em bem indivisível deve recair sobre o produto da alienação judicial, nos termos do art. 843 do CPC, e não mediante substituição arbitrária ou "alocação" de bens entre cônjuges por decisão de ofício.

7)
O acórdão embargado enfrentara a questão ao restaurar a penhora nos moldes originais (50% de cada lote), o que preserva a titularidade dominial de terceiro e atende ao equilíbrio entre a satisfação do crédito e a proteção patrimonial.

8)
A inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade afasta o cabimento dos aclaratórios, exsurgindo imprópria à via recursal eleita para rediscussão do mérito

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de decisão anterior sobre avaliação pericial não configura coisa julgada quanto à legitimidade da constrição judicial sobre patrimônio de terceiro.

2. É vedado ao juízo "alocar" a penhora sobre a integralidade de bem de terceiro não executado, ainda que casado sob regime de comunhão universal, devendo a reserva da cota-parte incidir sobre o produto da alienação.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida de forma fundamentada e clara.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, inciso XXII do art. 5º; CPC, inciso IV do art. 770, art. 789, art. 843 e art. 1.022; Código Civil, arts. 1.658 e 1.667.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004826-82.2023.8.08.0000.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração configuram modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão relevante ou corrigir erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à simples revisão do entendimento adotado pelo julgador.

Na espécie, os aclaratórios foram opostos em face de acórdão que reconhecera a nulidade de decisão constritiva, em razão da indevida "alocação" de penhora sobre cota-parte de terceiro estranho à lide executiva.

A decisão embargada deu provimento ao recurso de agravo, sob o fundamento de que a execução deve ser pautada pelo princípio da responsabilidade patrimonial, sendo vedada a expropriação de bens de quem não integra o polo passivo da demanda, ainda que se trate de cônjuge do devedor, ressalvadas as hipóteses legais de redirecionamento ou reserva de meação no produto da alienação.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a existência de vícios de omissão no julgado, notadamente quanto à suposta ocorrência de coisa julgada e à aplicabilidade das normas que regem o regime de comunhão universal de bens.

De início, cumpre salientar que a tese de preclusão consumativa ou coisa julgada, suscitada pela embargante, carece de amparo fático-jurídico.

Segundo se depreende da análise detida dos autos, limitou-se o Agravo de Instrumento nº 5004826-82.2023.8.08.0000 ao exame de deficiências técnicas em laudo pericial e à viabilidade de divisão dos imóveis sob o aspecto fático.

Noutro viés, o acórdão embargado enfrentara questão jurídica diversa e antecedente: a legitimidade da constrição judicial sobre a integralidade de bem cuja metade ideal pertence a terceiro não executado.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a existência de pronunciamento anterior sobre o
quantum
ou a
forma
da avaliação não inibe a análise da legalidade
stricto sensu
do ato constritivo sob a ótica da responsabilidade patrimonial.

À evidência, tratando-se de matéria que envolve nulidade por invasão de patrimônio alheio, impõe-se o reconhecimento da inexistência de omissão, uma vez que o objeto do julgado atual não se confunde com o do recurso pretérito.

Na lição assente, a responsabilidade patrimonial no processo executivo é limitada aos bens do devedor (art. 789 do CPC), de modo que a constrição de patrimônio de terceiro exige o devido processo legal e o respeito às garantias do contraditório.

No caso, observa-se que a embargante pretende conferir efeito infringente aos aclaratórios ao sustentar que o regime de comunhão universal autorizaria o magistrado a "escolher" qual lote sofrerá a penhora integral, supostamente para facilitar a execução.

Todavia, tal pretensão subverte o rito previsto no art. 843 do CPC.

A esse respeito, sublinhe-se que, em se tratando de bem indivisível, a reserva da cota-parte do coproprietário alheio à execução deve recair sobre o produto da alienação judicial, e não mediante substituição arbitrária de bens entre cônjuges por decisão de ofício.

Isso porque, a titularidade dominial de terceiro deve ser preservada até que eventual alienação ocorra, sendo vedado ao juízo "alocar" o ônus da execução sobre a totalidade de determinado imóvel para desonerar outro, sem que o coproprietário concorde ou integre a lide.

Importante consignar, porém, que o regime de comunhão universal (arts. 1.658 e 1.667 do CC) não opera transferência automática de responsabilidade processual.

Se o cônjuge não fora demandado, o patrimônio comum não pode ser fracionado administrativamente pelo juízo para satisfação de dívida exclusiva, sob pena de violação ao direito de propriedade (inciso XXII do art. 5º da CF).

Ademais, a análise detalhada das circunstâncias probatórias revela que o acórdão fora expresso ao restaurar a penhora nos moldes originais — 50% de cada lote —, o que atende perfeitamente ao equilíbrio entre a satisfação do crédito e a proteção do terceiro.

Por conseguinte, a manutenção do julgado é medida que se impõe, tendo em vista que a irresignação da embargante revela mero intuito de rediscussão meritória, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.